Tribunal: TCU
Processo: 046.526/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2968/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, além do art. 7o, I, da Resolução TCU no 206, de 2007, em considerar prejudicadas, por perda de objeto, as apreciações para fins de registro, dos atos de concessão de pensão civil relacionados no item 1.1 deste Acórdão, diante da cessação dos efeitos financeiros dos respectivos atos a partir do falecimento das interessadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 046.526/2020-0 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessadas: Coracy Araújo da Silva (CPF XXX.496.201-XX); Fuzia Sper Christofi (CPF XXX.312.868-XX); Gioconda Olivieri Chaves (CPF XXX.017.067-XX); Lizete Guimarães da Cruz (CPF XXX.712.861-XX) e Maria Augusta Silva Meliga (CPF XXX.605.887-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Educação. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefipe). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.